Tribunal: TJBA
Processo: 0031334-69.2002.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0031334-69.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DESALVADOR DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BERNARDO GRANERO e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDREA HITELMAN

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 25 DA LEF. INTIMAÇÃO VÁLIDA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que confirmou sentença de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, alegando nulidade da intimação por ausência de intimação pessoal prevista no art. 25 da LEF.

II - O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, reconhecendo validamente a prescrição intercorrente em razão da inércia prolongada do exequente por período superior ao quinquênio legal.

III - A intimação através de publicação no Diário Eletrônico do Poder Judiciário constitui forma válida de comunicação processual, não havendo nulidade quando observadas as formalidades legais e os prazos em dobro para a Fazenda Pública.

IV - A jurisprudência do STJ admite a intimação da Fazenda Pública por meio de publicação oficial quando implementado o sistema eletrônico de processo judicial, sendo desnecessária a intimação pessoal em todas as hipóteses.

V - A inércia injustificada do exequente por mais de oito anos, após válida intimação para dar prosseguimento ao feito, caracteriza inequivocamente a prescrição intercorrente prevista no art. 174 do CTN.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº. 0031334-69.2002.8.05.0001
, em que figura como
Embargante ESTADO DA BAHIA
e como
Embargados GRANERO TRANSPORTES LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.